Tribunal: TJES
Processo: 5000357-90.2025.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000357-90.2025.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDO ANTONIO CALLEGARI DA SILVA
RECORRIDO: FLAVIA SANTANA DO NASCIMENTO NUNES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000357-90.2025.8.08.0042

ORIGEM:
Juízo de Rio Novo do Sul - Vara Única

RECORRENTE:
ALDO ANTONIO CALLEGARI DA SILVA, FLAVIA SANTANA DO NASCIMENTO NUNES

RECORRIDO:
FLAVIA SANTANA DO NASCIMENTO NUNES, ALDO ANTONIO CALLEGARI DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INJÚRIA RACIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO CRIMINAL. COISA JULGADA MATERIAL (ART. 935, CC). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$6.000,00 PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

(1). Tratam-se de recursos inominados interpostos tanto pelo Réu, que alega ausência de injúria racial e ausência de dano moral, quanto pela Autora, que pugna pela majoração do valor indenizatório quanto aos danos extrapatrimoniais, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) à autora. Em contrarrazões, pugna a autora pelo não provimento do recurso interposto por Aldo Antônio Callegari da Silva.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais contra Aldo Antonio Callegari da Silva, alegando ter sido vítima de injúria racial, discriminação social e regional, com o réu proferindo expressões pejorativas como "neguinha favelada do Rio de Janeiro" em ambiente público e na presença de terceiros. O ato foi reconhecido por sentença criminal transitada em julgado (processo nº 0000284-14.2022.8.08.0042), que condenou o réu a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. A Autora pleiteou indenização no valor de R$30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se nas seguintes questões: verificar a possibilidade de rediscussão, na esfera cível, da autoria e da materialidade da injúria racial já reconhecidas em sentença penal transitada em julgado, bem como a existência de dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado, considerado pelo réu excessivo e pela autora insuficiente diante da gravidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões pela parte autora. O recurso inominado do réu, embora repita argumentos da contestação, impugna especificamente os fundamentos da sentença quanto à interpretação da condenação criminal transitada em julgado, à validade da prova testemunhal e à configuração do dano moral
in re ipsa
, atendendo ao requisito de dialeticidade recursal, razão pela qual não merece prosperar a r. preliminar.

(5). No mérito, verifica-se que a sentença recorrida mostra-se irretocável ao aplicar o art. 935 do Código Civil. Com efeito, a condenação criminal transitada em julgado reconheceu de forma definitiva a autoria e a materialidade do delito de injúria racial, consubstanciado na expressão ofensiva “neguinha favelada do Rio de Janeiro”, tornando tais elementos incontroversos na esfera cível. Não é dado ao Réu, nesta seara, rediscutir versão fática já superada pelo pronunciamento penal definitivo, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
. Tampouco merece acolhida a tentativa de revalorização de prova testemunhal contraditória, já devidamente apreciada e afastada no processo criminal.

(6). Por conseguinte, as alegações defensivas de suposta “provocação inicial” ou de “legítima defesa verbal” colidem frontalmente com a coisa julgada material e não afastam a configuração do ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil. A conduta imputada ao réu traduz ofensa objetiva à honra da autora, mediante discriminação de cunho racial, social e regional, revelando-se juridicamente irrelevantes justificativas que busquem relativizar a gravidade do ilícito já reconhecido na esfera penal.

(7). Ademais, a reprovabilidade da conduta é ainda mais acentuada pelo contexto fático em que perpetrada: ofensa proferida em ambiente público, na presença de terceiros, com a utilização de estereótipos depreciativos (“neguinha”, “favelada”) que reforçam preconceitos estruturais historicamente enraizados. Tal prática afronta os objetivos fundamentais da República, notadamente o dever de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça ou condição social (art. 3º, IV, da Constituição Federal), além de encontrar repressão específica na Lei nº 7.716/89, o que evidencia a elevada censurabilidade da conduta e impõe resposta jurisdicional proporcional.

(8). Acertada, igualmente, a sentença ao reconhecer a ocorrência de dano moral
in re ipsa
. A prática de injúria racial, por sua própria natureza, acarreta violação direta à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto ou de sofrimento psíquico específico (art. 5º, X, da CF; art. 186 do CC). Não se está diante de mero dissabor cotidiano, mas de agressão grave à honra subjetiva, apta a gerar humilhação, angústia e estigmatização social, efeitos que decorrem naturalmente de condutas discriminatórias.

(9). Portanto, revela-se insubsistente a pretensão do réu de exigir a produção de laudos médicos ou prova de repercussão social ampliada. Tais elementos são acessórios e não condicionam o reconhecimento do dano extrapatrimonial, que decorre do próprio fato ofensivo, público e degradante. A orientação jurisprudencial é firme nesse sentido, de modo com que a injúria racial enseja dano moral presumido
(TJ-GO 5600004-82 .2022.8.09.0137, Relator: ÉLCIO VICENTE DA SILVA - (MAGISTRADO UPJ SEGUNDO GRAU), 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 06/09/2023)
.

(10). Por fim, especificamente em relação ao
quantum
arbitrado, compreendo que fora fixado de acordo com os critérios balizadores pertinentes, especialmente em consideração às circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor fixado não enseja enriquecimento sem causa da parte autora, ao mesmo tempo em que preserva o caráter pedagógico da condenação, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes. Os precedentes invocados na sentença, como o julgado do TJPR na Apelação nº 0006533-89.2018.8.16.0044, que fixou indenização em R$ 20.000,00, referem-se a hipóteses mais gravosas, envolvendo inclusive ameaça física, não se mostrando diretamente comparáveis ao caso dos autos. Dessa forma, o montante de R$6.000,00 alinha-se à média adotada por este Tribunal em casos de injúria racial sem agravantes adicionais.

(11). Assim, não há o que falar em majoração, que se revelaria excessiva diante das circunstâncias concretas, nem em redução, que implicaria esvaziamento da função inibitória da responsabilidade civil e indevida minimização da gravidade do fato, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença em sua inteireza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A condenação criminal transitada em julgado por injúria racial torna incontroversas a autoria e a materialidade na esfera cível, impedindo nova discussão sobre os fatos (Art. 935, CC). 2. Tal conduta configura dano moral
in re ipsa
(presumido), pois agride a dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade, sendo desnecessária a prova de sofrimento psíquico específico. Assim, o valor da indenização deve ser fixado de forma proporcional à gravidade do ilícito e ao seu caráter pedagógico, observando os parâmetros de razoabilidade adotados pelo Tribunal.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)